Tribunal: TJSP
Processo: 1003819-39.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*Ação de reparação de danos morais – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Voo partindo de Londrina a Cuiabá, com conexão em São Paulo – Atraso na saída, perdendo a conexão em São Paulo, com atraso de quase 24 horas para chegar ao destino contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia

Ementa:
*Ação de reparação de danos morais – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Voo partindo de Londrina a Cuiabá, com conexão em São Paulo – Atraso na saída, perdendo a conexão em São Paulo, com atraso de quase 24 horas para chegar ao destino contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Falha na prestação de serviço, por queda no sistema de internet – Fortuito interno – Fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial do transporte aéreo – Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da transportadora – Danos morais que se caracterizam pelo atraso de quase 24 horas para chegada ao destino, com prejuízos físicos causados ao autor, precisando de assistência médica pela demora – Dano moral evidenciado na hipótese – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso negado.

Correção monetária – Dano moral – Atualização monetária do valor da indenização por dano moral incide do arbitramento – Súmula 362 do STJ – Recurso negado.

Termo inicial dos juros de mora – Dano moral – Responsabilidade contratual – Juros moratórios incidem da citação (art. 405 do CC), não da data do evento conforme pretendido – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência fixados em consonância aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, não comportando redução – Recurso negado.

Recurso negado.